Tribunal: TJBA
Processo: 0564850-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0564850-95.2017.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGANTE: RONALDO DA SILVA BISPO

ADVOGADOS: DANIELA MUNIZ GONÇALVES, ALEX GONÇALVES DE JESUS

APELAD
A
: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

ADVOGADO: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por RONALDO DA SILVA BISPO, contra
a
córdão que negou provimento
à

A
pelação, mantendo decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que condenou a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 6.412,50
(seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)
, referente ao seguro DPVAT. O Embargante sustenta a existência de omissão, quanto à lesão no pé direito, conforme laudo pericial, e requer a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se há omissão no
a
córdão,
no que pertine
à alegação de lesão no pé direito e à necessidade de aplicação proporcional da Tabela Anexa da Lei nº 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo, sendo admissíveis, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O
a
córdão embargado analisou expressamente a inexistência de lesão no pé direito, con
soante
laudo pericial, que concluiu pela ausência de dano nesse segmento corporal.

5. A alegação de erro na aplicação da Tabela Anexa da Lei nº 6.194/74, não configura omissão, mas mer
a insatisfação
do
E
mbargante, que pretende rediscutir o mérito da decisão.

6
. A jurisprudência do STJ e desta Corte estabelece que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional à lesão, nos termos da Súmula
nº
474, do STJ.

7. A oposição de
E
mbargos
D
eclaratórios, com intuito meramente protelatório, pode ensejar a aplicação de multa, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Apelação nº 0536995-15.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 28.05.2019.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no
Apelação nº. 0564850-95.2017.8.05.0001
,
em que figura como Embargante

RONALDO DA SILVA BISPO
, sendo
Embargad
a a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.